Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO PRÓPRIO. INTERESSE DE AGIR. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO DE INTERESSE COMUM. NÃO COMPROVADA A RESPOSTA PELO BANCO. PRELIMINAR REJEITADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. RITO DA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil – CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. O § 1o ressalva as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. No caso, não estão presentes as exceções. Portanto, o recurso é dotado, automaticamente, de efeito suspensivo próprio.
2. Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo estabelece as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. Na pretensão de exibição de documentos, para a caracterização da necessidade, deve ser comprovado o requerimento administrativo e a recusa no fornecimento do documento ou ausência de resposta em tempo razoável. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. Na hipótese, o autor comprovou que formulou requerimento administrativo de documentos relacionados a cédulas rurais. O banco não comprovou que respondeu ao requerimento nem que exigiu o pagamento de taxa administrativa pelo fornecimento dos documentos. Portanto, comprovada a necessidade do ajuizamento da ação. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
4. De acordo com o o art. 381, inciso III, do CPC, a ação de produção antecipada de provas será admitida nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. A exibição de documento ou coisa é um meio de prova previsto no art. 386 do CPC. A exibição pode ser requerida incidentalmente - em processo que tramita sob o procedimento comum - ou por meio de ação autônoma. Esta ação pode tramitar pelo rito da ação de produção antecipada de provas e deve visar a exibição de documento de interesse comum.
5. No caso, o pedido de exibição de documentos é cabível, pois necessário o prévio conhecimento de fatos que podem justificar ou evitar o ajuizamento de liquidação de sentença coletiva.
6. O dever legal de guarda dos documentos de interesse dos litigantes perdura pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam. Não prescrita a pretensão executória da sentença coletiva, mantém-se a obrigação de guarda dos documentos correlatos.
7. É possível a condenação do réu ao pagamento da sucumbência caso haja resistência à pretensão de produção antecipada de provas. Precedentes. No caso, houve resistência à pretensão de exibição de documentos nas vias administrativa e judicial. Portanto, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência, correta a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.